Tribunal: TJMT
Processo: 1007369-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007369-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CHARLES LUIZ ABREU DIAS - CPF: 842.717.601-53 (ADVOGADO), AILTON AMARAL DA SILVA - CPF: 971.423.285-68 (AGRAVANTE), Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AMARAL DA SILVA & CHAVIER MARTINS LTDA - ME - CNPJ: 09.284.935/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEIR APARECIDO CHAVIER MARTINS - CPF: 007.353.091-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AILTON AMARAL DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Execução Fiscal no 1002752-13.2019.8.11.0055, indeferiu o pedido liminar de suspensão da indisponibilidade de bens e desbloqueio da conta do Agravante.

Em síntese, narra o Agravante, AILTON AMARAL da SILVA, que Juízo a quo autorizou o bloqueio de bens nos autos da Ação Execução Fiscal proposta no valor de R$ 453.027,18 (quatrocentos e cinquenta e três mil e vinte e sete reais e dezoito centavos), que acarretou na constrição de valores em ativos financeiros via SISBAJUD, e resultou no bloqueio na sua conta salário no valor de R$ 3.370,60 (três mil trezentos e setenta reais e sessenta centavos).

Afirma que a legislação pátria não permite o bloqueio das contas bancárias nas quais a pessoa recebe seu salário, sendo necessário o seu imediato desbloqueio uma vez que diz respeito a honorários de profissional liberal, que apenas pode ser afastada nos casos de execução de alimentos.

Sustenta que o valor bloqueado do Agravante não ultrapassa 40 (quarenta) salários mínimos, um dos motivos pelo qual merece ser imediatamente desbloqueado.

Pugna ainda, para que seja deferida a gratuidade da justiça eis que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento

Ao final, postula pela concessão da liminar recursal no Agravo para suspender a medida de indisponibilidade dos bens deferida e desbloquear, imediatamente, a conta em que o Agravante recebe seu salário bem como pelo deferimento do benefício da gratuidade e, no mérito pelo provimento do recurso.

A liminar foi indeferida. (id. 86907494)

Nas contrarrazões, o Agravado refutou os argumentos do recurso postulando pelo seu desprovimento. (id. 90755955)

A Procuradoria geral de Justiça manifestou ausência de interesse na causa. (id. 93986454)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AILTON AMARAL DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Execução Fiscal no 1002752-13.2019.8.11.0055, indeferiu o pedido liminar de suspensão da indisponibilidade de bens e desbloqueio da conta do Agravante.

Inicialmente quanto ao pedido de gratuidade defiro o pedido em face da declaração de hipossuficiência e por se tratar de pessoa física.

Com relação a decisão objurgada verifica-se que
o Juiz de Primeiro Grau deferiu o pedido de penhora
on-line
dos valores existentes na conta corrente do Executado até o limite da dívida, ocorrendo o bloqueio na conta salário do Agravante no montante de R$
3.370,60 (três mil trezentos e setenta reais e sessenta centavos).

Diante dos fatos, o Executado requereu junto ao Magistrado de Primeiro Grau a liberação dos valores, todavia, o pedido foi indeferido, ao argumento de que restou descaracterizada a impenhorabilidade dos valores.

Irresignado, interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da decisão, sustentando que o Superior Tribunal de Justiça atribuiu interpretação extensiva ao artigo 833, X, do CPC, considerando impenhoráveis também os valores que decorram de conta corrente.

Pois bem.

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 649, X, do CPC/73 (atual art. 833, X, do CPC), firmou posição no sentido de que é impenhorável o valor correspondente a 40 salários mínimos da única aplicação financeira que o devedor tiver, sendo que tal garantia não fica restrita à caderneta de poupança, ou seja, em se tratando de valores de até 40 salários mínimos, sendo a única reserva financeira, resta caracterizada a impenhorabilidade.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7o da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (AgInt no REsp 1440849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012. 2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7o da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família. Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015. 3
. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba.
Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014. 4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1427492 SP 2013/0420651-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/3/2019).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1445026/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 3/10/2019).

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA EM FUNDO DE INVESTIMENTO – IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – RECURSO PROVIDO.

“É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda"
(EREsp 1.330.567/RS).

(N.U 1012597-74.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/3/2020, publicado no DJE 18/3/2020).

Ocorre que, no caso dos autos, tem-se que o objeto da execução fiscal é o recebimento da quantia de R$ 453.027,18 (quatrocentos e cinquenta e três mil, vinte e sete reais e dezoito centavos), decorrente da “não entrega de informações econômico fiscais previstas na legislação”.

Não consta nos autos um documento sequer a fim de demonstrar que o valor penhorado estava depositado em sua conta corrente com o propósito de poupar, na medida em que a finalidade da norma processual em comento é garantir uma pequena reserva econômica.

Não há, pois, menor respaldo para a alegação de que a penhora efetivada, no montante de R$
3.370,60 (três mil trezentos e setenta reais e sessenta centavos)
, inviabilize seu sustento.

Importante destacar que no REsp no 1230060/PR, a Ministra Relatora assinalou que
“... r
eveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada
, seja ela mantida em papel moeda,
conta-corrente
ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto
(inciso X) (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014)
, hipótese que se revela evidenciada nos autos.

Assim, entendo que não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL
. OBRIGAÇÃO CONSTITUÍDA POR CONDENAÇÃO NO TCE.
BLOQUEIO DE VALORES. PEDIDO DE LIBERAÇÃO INDEFERIDO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 649, inc. X, do CPC/73 (atual art. 833, inc. X, do CPC), firmou posição no sentido de que é impenhorável o valor correspondente a 40 salários mínimos da única aplicação financeira que o devedor tiver, sendo que tal garantia não fica restrita à caderneta de poupança, ou seja, em se tratando de valores de até 40 salários mínimos, sendo a única reserva financeira, resta caracterizada a impenhorabilidade.
Hipótese em que não consta dos autos a última Declaração de Imposto de Renda do executado (exercício de 2019), mas das que constam dos autos, que são as relativas aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, se extrai que, de fato, somente nas duas primeiras aparecem os rendimentos do exercício da função de vereador; mas em todas aparecem rendimentos pagos pela UNIMED, IPERGS, veículo, imóvel, participação societária em três empresas e alguns valores em aplicação ou conta corrente, o que permite concluir que o valor penhorado não está abarcado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC.
Não há, pois, menor respaldo para a alegação de que a penhora de valores efetivada inviabilize seu sustento, uma vez que exerce profissão de reconhecida boa remuneração e possui mais de uma fonte de renda. Cabe sublinhar que, no REsp no 1230060/PR, a Ministra Relatora destacou ficar ressalvada da proteção legal “eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)”, hipótese que se revela evidenciada nos autos. Para além disso, de salientar que não se pode esquecer que o objetivo da execução por quantia certa, do que não difere a execução fiscal, é, justamente, a expropriação de bens (art. 824 do CPC), bem como que o dinheiro está em primeiro lugar no rol de preferências definido pelo art. 11 da Lei no 6.830/80, enquanto que a penhora via BACENJUD confere maior efetividade à execução por meio de atuação mais concreta do Poder Judiciário, mostrando-se, por isso, adequada às execuções fiscais
(vide Recurso Especial no 1184765/PA, TEMA 425/STJ). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(Agravo de Instrumento, No 70084011006, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 1-7-2020).

Desse modo, considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021